Tribunal: TJDFT
Processo: 0706071-32.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes previstos nos artigos 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, em razão de conduzir veículo automotor sob influência de álcool e sem habilitação legal, gerando perigo de dano. A defesa pleiteia a aplicação do princípio da consunção, ou do concurso formal, além da redução da fração de exasperação da pena-base e da pena acessória de proibição de dirigir.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar a aplicabilidade do princípio da consunção entre os crimes de embriaguez ao volante e direção sem habilitação; (ii) examinar a legitimidade da fração de 1/8 utilizada na exasperação da pena-base; (iii) analisar a proporcionalidade da pena acessória de proibição de dirigir.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os crimes previstos nos artigos 306 e 309 do CTB são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, não havendo relação de meio e fim entre eles. A direção sem habilitação não constitui fase de execução ou preparação para a embriaguez ao volante, afastando a aplicação do princípio da consunção.
4. A jurisprudência do STJ e do TJDFT reconhece a legitimidade da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima para exasperação da pena-base, quando há circunstância judicial negativa, como a culpabilidade agravada pela prática do crime durante o cumprimento de pena.
5. A pena acessória de proibição de dirigir foi fixada de forma proporcional à pena corporal imposta, dentro dos limites legais, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: “Os crimes de embriaguez ao volante e direção sem habilitação são autônomos, não se aplicando entre eles o princípio da consunção, sendo legítima a exasperação da pena-base pela fração de 1/8 diante de circunstância judicial negativa.”
Dispositivos relevantes citados: Artigos 306, 309 e 293 da Lei no 9.503/1997 (CTB); Artigos 59, 69 e 33 do Código Penal; Artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 784.789/SP, STJ; Acórdão 2016879, TJDFT; Acórdão 2008751, TJDFT.